Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-20.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001526-20.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GEORGERIO PEREIRA LEITE - CPF: 496.192.251-04 (APELANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. COMPENSAÇÃO COM AÇÕES DO BESC. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, rejeitando alegações de excesso de cobrança e pedido de compensação com ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento de excesso de cobrança; (iii) saber se é cabível a compensação do débito com ações do BESC, oriundas de cessão de direitos.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o embargante deixa de apresentar cálculos ou demonstrativo que fundamente tecnicamente o alegado excesso, conforme art. 702, § 2o, do CPC. A alegação de excesso de cobrança foi genérica, desacompanhada de memória de cálculo ou planilha atualizada, o que justifica o julgamento antecipado da lide e afasta a produção de prova pericial.

Inexiste nos autos crédito líquido, certo e exigível que justifique compensação com ações do BESC. A cessão de direitos foi realizada com terceiros, sem comprovação de liquidez ou exigibilidade perante o Banco do Brasil, e os documentos apresentados carecem de força executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida em razão da ausência de impugnação específica e de demonstrativo atualizado da dívida pelo embargante. 2. A compensação de débito com ações do extinto BESC é inviável na ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, conforme exige o art. 369 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 702, §§ 2o e 3o; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, RAC no 0300698-33.2018.8.24.0009, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 15.02.2024; TJGO, RAC 5681382-36.2019.8.09.0082, Rel. Des. William Costa Mello, j. 07.05.2024; TJRS, RAC 5009869-47.2023.8.21.0029, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Georgério Pereira Leite contra a sentença proferida nos autos dos embargos à monitória pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedente a pretensão deduzida pelo Banco do Brasil S.A., para constituir o título executivo judicial embasado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 26/20532-7, ex-40/00952-1, no valor de R$ 827.025,47 (oitocentos e vinte e sete mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega ausência de documentos hábeis que comprovem a regularidade do débito, excesso de execução por encargos abusivos e capitalização indevida, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil e necessidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência na relação de consumo. Sustenta, ainda, a possibilidade de compensação ou dação em pagamento com ações do extinto BESC, das quais é cessionário, apontando omissão da sentença ao não enfrentar tal pleito.

Ao final, requer a reforma da decisão de primeiro grau para acolhimento dos embargos e extinção da cobrança ou, alternativamente, sua anulação para produção de prova pericial e análise expressa dos pedidos subsidiários.

Nas contrarrazões de id. 291683881, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A. propôs ação monitória em face de Georgério Pereira Leite
, com fundamento na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 26/20532-7, ex-40/00952-1
, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao valor de
R$ 827.025,47 (oitocentos e vinte e sete mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)
, decorrente de contrato de crédito rural garantido por penhor e hipoteca.

Regularmente citado, o apelante opôs
embargos à monitória
, alegando, em síntese, a existência de
excesso de cobrança
, a aplicação de
encargos financeiros supostamente ilegais
e requerendo a
produção de prova pericial contábil
para apuração do valor efetivamente devido. Requereu, ainda, a
compensação do débito com ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC
, das quais afirma ter se tornado cessionário mediante contrato particular de cessão de direitos.

A MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, entendendo que a matéria comportava julgamento antecipado por estar suficientemente instruída e diante da ausência de impugnação específica quanto aos encargos ou de apresentação de cálculo divergente, julgou improcedentes os embargos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na petição inicial e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da prova pericial contábil. Sustenta, ainda, que o Banco do Brasil não teria apresentado documentação suficiente para comprovar a regular evolução da dívida, notadamente extratos bancários detalhados, e reitera a tese de compensação com as ações do BESC, alegando que a sentença foi omissa ao deixar de enfrentar esse ponto.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

De início, com relação à tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, é forçoso reconhecer que não encontra respaldo nos autos.

Isso porque, ao apresentar os embargos, o apelante
limitou-se a afirmar genericamente a existência de encargos abusivos e alegar que o valor correto da dívida seria de R$ 40.029,41
, sem, no entanto,
juntar qualquer memória de cálculo, planilha ou documento técnico que sustentasse objetivamente a divergência quanto ao valor cobrado
.

Com efeito, a jurisprudência consolidada e a legislação processual impõem ao devedor, na via monitória,
o ônus de demonstrar, de forma específica, os vícios contratuais ou excessos de cobrança
de que alega ser vítima, sendo certo que a impugnação genérica
não justifica a instauração de instrução probatória
.

Dessa maneira, a produção de prova pericial contábil, embora possível,
requer a prévia delimitação das controvérsias técnicas
, acompanhada de documentos que evidenciem minimamente a plausibilidade das alegações, o que não se verificou no caso.

Nesse ponto, a sentença analisou adequadamente a questão e assim fundamentou:

“O Embargante afirma que houve capitalização de juros, correção monetária, multa e outros, cobrados de forma ilegal, contudo, deixam de especificar os valores supostamente cobrados de forma ilegal.

Se limita a alegações genéricas quanto a ilegalidade do contrato, sem especificar os índices cobrados, a quantia em excesso, aqueles que entendem devidos e em qual legislação fundamentam o argumento de que a cobrança é ilegal.

(...)

Igualmente, o embargante deixa de apresentar o valor que entende devido, tornando impossível a análise de argumentação por este juízo, tendo em vista que não obedece a legislação vigente (art. 702 do CPC):

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[...]
(grifei)

O requerido não aponta a quantia que entende correta e nem apresenta memória de cálculo, motivo pelo qual, REJEITO as alegações de excesso na cobrança.”

Dessa maneira, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao decidir com base nos elementos juntados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC.

De igual modo, não se sustenta o pleito de inversão do ônus da prova, sobretudo porque, conforme destacado pelo juízo sentenciante, as provas juntadas aos autos foram suficientes para a formação da sua convicção, destacando-se, mais uma vez, que o apelante não trouxe qualquer mínimo elemento para demonstrar a verossimilhança das suas alegações.

No que diz respeito à alegação de excesso de execução, do mesmo modo, os argumentos do apelante não merecem prosperar, uma vez que, conforme já registrado, ainda que o apelante tenha afirmado que o valor correto da dívida seria de
R$ 40.029,41
,
não apresentou qualquer cálculo discriminado, memória de débito ou critério técnico que justificasse esse montante
, limitando-se a apontar de forma isolada o número como se evidente fosse.

A jurisprudência é clara ao exigir que, quando se alega cobrança superior ao devido, o devedor deve
indicar de imediato o valor que entende correto
, bem como apresentar
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, nos termos do
art. 702, § 2o, do CPC
.

No caso concreto, conforme já reconhecido na sentença,
houve completa ausência de comprovação quanto à origem e ao fundamento do valor alternativo sugerido
, circunstância que impede o acolhimento da alegação e justifica o julgamento antecipado da lide, com desconsideração do argumento de excesso.

Portanto, sem a mínima base documental ou técnica, a
mera alegação numérica isolada
de que o valor seria outro
não se reveste de qualquer força probatória
, sendo insuficiente para configurar excesso de execução e, consequentemente, para afastar a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, que estão devidamente instruídos com a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
e a
planilha de evolução da dívida
, ressaltando-se, nesse ponto, que não é necessária a juntada dos extratos bancários para o ajuizamento da ação, desde que devidamente instruída com demais elementos que demonstrem a existência do crédito.

Nesse sentido é o entendimento uníssono dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRETENSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL . REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM RAZÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS. ÔNUS DO DEVEDOR EM APRESENTAR NOS EMBARGOS MONITÓRIOS OS CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE COMO CORRETO, NOS TERMOS DO § 2o, ARTIGO. 702, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . REQUISITO DESCUMPRIDO.
SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART . 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, RAC n. 0300698-33 .2018.8.24.0009, 6a Câm. de Direito Comercial, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 15-02-2024 – negritei).

“Apelação Cível. I. Ação monitória. Prova escrita. Documentação apresentada hábil a comprovar a existência da dívida cobrada. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.? (Súmula no 247 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
II . Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Na hipótese em análise, não se antevê a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova requerida pela parte ré/embargante/apelante, pois, uma vez apresentado pelo autor/embargado/apelado o contrato firmado entre as partes e o demonstrativo do débito, junto à peça inicial, inexiste a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos réus/embargantes/apelantes embasarem sua tese de excesso de cobrança, apontando o valor que entendem correto e apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. III . Embargos à ação monitória. Não declaração de imediato do valor que entende correto. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Rejeição liminar . A teor do disposto no artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, ?quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida?, sendo que, se não cumprida esta exigência, devem os embargos serem liminarmente rejeitados (artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil/2015).
In casu, os réus/embargantes/apelantes, mesmo possuindo meios para tanto, deixaram declarar de imediato o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o impõe a rejeição liminar dos embargos à ação monitória. IV. Princípio da vedação da decisão não-surpresa . Afronta. Não configurada. Sendo dever legal do embargante, sob pena de rejeição liminar dos embargos à ação monitória, apontar, de imediato, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, (artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), o não cumprimento do referido preceito de Lei, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, não implica em violação ao princípio da decisão não surpresa. V. Honorários advocatícios. Majoração. Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça - Edcl no AgInt no REsp 1.573 .573/RJ (2015/0302387-9), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJGO, RAC 00765160420188090071, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto França, Data de Julgamento: 27.07.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - AUTOR QUE JUNTOU O COMPETENTE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS - EXCESSO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA PLANILHA DE CÁLCULOS - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Autor da Monitória cumpriu o seu ônus de apresentar os cálculos demonstrativos da evolução do débito, não havendo que se falar em inépcia da inicial.
2. Nos embargos monitórios fundados em excesso de cobrança, não basta a alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios indevidos, deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida nos termos do art . 702, § 2o do CPC, uma vez não cumprido tal ônus, a alegação de excesso de cobrança não deve ser conhecida, rejeitando-se os embargos monitório se este for seu único argumento, conforme dispõe o art. 702, § 3o do CPC. 3. Sentença mantida.
Recurso que se nega provimento.”
(TJPE, RAC 00636202320228172990, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 19.06.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

SENTENÇA MANTIDA . I. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. II. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art . 702, do CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
(TJGO, RAC 01753696020178090042, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 05.12.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - SÚMULA N.o 247 DO STJ - DANO MATERIAL EXTRA PETITA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, é cabível a Ação Monitória por quem detém prova escrita, mas sem eficácia executiva, para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível; entrega de um bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer .
2. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Não merece provimento a alegação no sentido de ser imprescindível ao ajuizamento da Ação Monitória a apresentação de extrato bancário, sendo classificado como indispensáveis apenas o contrato de abertura de crédito em conta corrente, no caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, acompanhado do demonstrativo de débito.
4. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 5 . Embora reconhecido o vício da sentença, que julgou de forma extra petita os danos materiais, não é o caso de se anular o todo o procedimento, com a devolução dos autos à origem para que uma nova decisão seja exarada, devendo limitar a condenação ao valor pleiteado na Petição Inicial.”
(TJMT, RAC n. 10023735920188110006 MT, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/04/2021 – negritei)

Diante do acima exposto, não há que se falar em cerceamento de defesa, em necessidade de inversão do ônus da prova, tampouco em excesso de execução no presente caso, não havendo qualquer incorreção na sentença objurgada passível de reforma nesta instância revisora com relação a tais pontos.

Por fim, no que se refere à alegação de que a sentença teria sido omissa ao deixar de apreciar o pedido de compensação do débito com ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, é necessário destacar que, ainda que se reconheça a ausência de enfrentamento específico do tema pelo juízo de origem, tal omissão não impede a sua apreciação nesta instância revisora, sem que se configure qualquer violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isso porque o art. 1.013, § 3o, III, do CPC autoriza o Tribunal a conhecer diretamente de questão não decidida pelo juízo
a quo
, quando se tratar de matéria em condições de imediato julgamento, o que ocorre na presente hipótese, em que o pedido foi expressamente formulado nos embargos à monitória, acompanhado de documentação pertinente, e o apelado teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto em sede de impugnação, não havendo necessidade de reabertura da instrução ou produção de novas provas.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito da pretensão compensatória, a qual, entretanto, não se sustenta.

Com efeito, o apelante fundamenta seu pedido de compensação na suposta cessão de ações preferenciais do BESC, as quais teriam sido incorporadas pelo Banco do Brasil, e alega que o valor atualizado desses ativos superaria o montante executado nesta ação, conforme contrato particular de cessão firmado com terceiros e laudo unilateral de atualização juntado nos ids. 291683853, 291683854 e 291683855.

Contudo, para fins de compensação judicial, é imprescindível a presença de créditos líquidos, certos, exigíveis e reciprocamente devidos entre as partes, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil, ressaltando-se que nenhuma dessas exigências é devidamente preenchida na presente hipótese.

Infere-se dos autos que o crédito invocado pelo apelante, além de derivar de cessão celebrada com terceiros, não é dotado de liquidez, tampouco de certeza, inexistindo prova da sua exigibilidade; não há título executivo, sentença declaratória ou reconhecimento por parte do Banco do Brasil de qualquer obrigação pecuniária decorrente das ações mencionadas perante o apelante, tampouco se demonstrou que tais ativos estariam disponíveis para utilização como meio de extinção da obrigação contratual assumida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que embasa a ação monitória.

Assim, embora o apelante tenha efetivamente juntado cópia do contrato de cessão de direitos e planilha de cálculo, os documentos não se prestam a comprovar a existência de crédito apto a compensar o valor executado, pois se tratam de instrumentos unilaterais e extrajudiciais, desprovidos de força executiva ou de reconhecimento legal do valor indicado.

A respeito da ausência de liquidez das ações do BESC e da impossibilidade de usá-las para a compensação de créditos, os Tribunais pátrios têm decidido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA -
OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ –
EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

‘Extrai-se da jurisprudência a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A . (BESC) não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais, além do que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.’
(N.U 1000436-44.2019 .8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)”
(TJMT, RAI 10244601720248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 30.10.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE CRÉDITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO.
AÇÕES NOMINATIVAS DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NA TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E IDONEIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, conforme dispõe o artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. 2. As ações nominativas se transferem mediante registro levado a efeito em livro específico escriturado pela S/A para tal finalidade, como condição indispensável para que se opere validamente a transferência da propriedade da ação. 3. No caso dos autos, apesar de haver a escritura pública de cessão de direitos, observa-se que esta não foi escriturada livro específico da sociedade anônima custodiante, encontrando-se, portanto, em desacordo com o que prescreve o art. 31, §§ 1o a 3o .
4. As ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina BESC, incorporado ao Banco do Brasil S/A, carecem de liquidez, em razão da incerteza quanto ao real valor das ações que dependem das oscilações do mercado. Precedentes do TJGO.
5. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Inexistindo valor da condenação ou proveito econômico, mostra-se correta a sentença ao fixar os honorários sobre o valor da causa, no mínimo legal (10%). 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA .
(TJGO, RAC 5681382-36.2019.8.09.0082, 1a Câm. Cível, Rel. Des. William Costa Mello, j. 07.05.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO CONTRATO.
SUBSTITUIÇÃO POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. DESCABIMENTO . COMPENSAÇÃO. ARTS. 368 E 369 DO CC. DAÇÃO EM PAGAMENTO . ART. 356 DO CC. IMPOSSIBILIDADE.
1 . Nos termos do caput do artigo 847 do CPC/15, para deferimento da substituição do imóvel penhorado, faz-se necessário que o executado comprove que a troca não resultará em prejuízo ao exequente, o que não ocorreu na situação em apreço, tendo em vista que o devedor pretende a substituição da penhora de imóvel rural por ações preferenciais do BESC, sem comprovação de valor e liquidez.
2. A ausência de comprovada liquidez das ações preferenciais do BESC inviabiliza a reclamada compensação de créditos. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil. 3. Nos termos do artigo 356 do Código Civil, 'o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida'. De forma que, firmado no contrato o pagamento em dinheiro, não há como impor o recebimento das ações do BESC, carece de anuência do credor.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, RAI 04898335220208090000, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 22.02.2021 – negritei)

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso do requerido, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025